Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Na peça vestibular, o agravante alegou que adquiriu o pacote de viagens atrelado a outro pedido de Mariana Cabral de Melo. Ao final, requereu a concessão da tutela e para determinar a emissão de suas passagens e hospedagem atrelado àquele outro pedido. Ou seja, na forma como deduzida a pretensão, eventual concessão do pedido implicaria, necessariamente, no reconhecimento também de idêntico direito a Mariana e que não é parte no processo. Dada a vedação a que a parte reivindique em nome próprio direito alheio e ante os indícios de ilegitimidade do autor para postular em nome de Mariana e antes de prosseguir quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, esclareça o agravante se tem interesse na concessão da medida isoladamente e independentemente de eventual direito de Mariana. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403